Tribunal: TJSP
Processo: 2283538-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Alegação de insuficiência de recursos para fazer frente às despesas do processo – Possibilidade de indeferimento do pedido se houver, nos autos, elementos que afastem a presunção relativa de veracidade que milita em favor da pessoa – Art. 99, §2o, CPC – Presença de elementos suficientes para afastar essa presunção – Padrão de vida incompatível com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Alegação de insuficiência de recursos para fazer frente às despesas do processo – Possibilidade de indeferimento do pedido se houver, nos autos, elementos que afastem a presunção relativa de veracidade que milita em favor da pessoa – Art. 99, §2o, CPC – Presença de elementos suficientes para afastar essa presunção – Padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência – Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça mantida.

RECURSO IMPROVIDO.